Tribunal: TJES
Processo: 5001231-77.2023.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001231-77.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: MARCIANA CARVALHO BASTO SANTIAGO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CLONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que teve seu cartão junto à primeira requerida clonado e utilizado para uma compra junto à segunda requerida. Informa que contestou a compra no mesmo dia, no entanto sofreu com a cobrança indevida do valor das parcelas das compras nos meses seguintes.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da e dispôs o seguinte:
Ante o exposto, julgo procedente em parte os pedidos contidos na exordial, haja vista que o pedido inicial não foi acolhido em sua totalidade, assim sendo, condeno as requeridas de forma solidária ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) com juros e correção monetária a partir desta data, uma vez que se trata de dano moral, e com relação ao dano material, fica condicionado os seguintes fatos: Se houve efetivamente o pagamento da requerente no valor de R$ 1.199,00 deve ser ressarcida em dobro de acordo com o artigo 40, parágrafo I do CDC, caso não tenha sido honrado, ou seja, esse valor ainda esteja em aberto, é cancelado tal cobrança devendo ser ressarcida somente no valor de R$ 1.199,00.

3. Recurso inominado das partes requeridas alegando que sua ilegitimidade passiva, a ausência de comportamento ilícito, a regularidade da cobrança, por conseguinte, a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
arbitrado.

4.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. Em análise dos autos restou comprovado a cobrança indevida dos valores nas faturas da autora. A consumidora se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. As fornecedoras, às quais caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixaram de afastar a falha do serviço. Dano moral configurado.
Quantum
arbitrado de forma proporcional (Enunciado nº 32 do TJES)

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação de cada parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)